Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-78.2019.8.14.0108
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002985-78.2019.8.14.0108

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROJERIO DOS SANTOS TABOSA, ANTONIO BEZERRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE SUBSTITUIU A CUSTÓDIA CAUTELAR NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. A GRAVIDADE DA CONDUTA NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUE IMPEDE O PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE RESTABELECER A PRISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A gravidade da conduta, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva.

2. Na hipótese, embora não se desconheça a gravidade do delito imputado aos recorridos, o fato ocorreu no dia 09/10/2019 e não há qualquer informação de que tenham eles a intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou contribuir, de alguma forma, à obstrução da apuração dos fatos ou causarem qualquer prejuízo à conveniência da instrução criminal. Ademais, ambos são tecnicamente primários (Id. 6358047 e 6358048) e foram colocados em prisão domiciliar há mais de dois anos (19/03/2020), lapso temporal bastante expressivo, sendo que não há nos autos, nem na movimentação do processo na origem, notícia de reiteração criminosa nesse período que justifique um novo encarceramento;

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR: O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que substituiu a prisão preventiva dos recorridos, ROJERIO DOS SANTOS e TABOSA ANTONIO BEZERRA LIMA, pela domiciliar, nos autos do processo de nº
0002985-78.2019.8.14.0108, que visa apurar a prática do
art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
.

Nas razões recursais, Id. 6358067, s
ustenta que estão presentes os requisitos necessários à prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como a presença do
periculum libertatis
e
fummus commissi delicti
, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Pede, ao final, o provimento do recurso a fim de que sejam restabelecidas as prisões ́preventivas dos recorridos.

Foram oferecidas contrarrazões pela defesa, Id. 6358068.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
sustentou integralmente sua decisão, Id. 6358070.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, Id. 8429493.

É o Relatório. Sem revisão, a teor do art. 523, do Código de Processo Penal Militar.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Pois bem.

Conforme informações constantes nos autos, os recorridos foram presos em flagrante delito em 09/10/2019, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas.

Na oportunidade, os policiais militares realizavam ronda de rotina, próxima à praça poliesportiva, localizada no Km 100, no Município de Eldorado dos Carajás, quando avistaram 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta (HONDA/CG TITAN, cor preta, placa JVX-4593) em atitude suspeita.

Diante da situação, abordaram os suspeitos e, após revista pessoal, encontraram 17 (dezessete) "petecas" de substância entorpecente semelhante ao "crack" e 08 (oito) embrulhos de substância entorpecente conhecida vulgarmente por "maconha". Homologado o auto de prisão em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, Id. 6358085.

Apresentada a defesa prévia, os autos foram conclusos ao magistrado, que
em razão da epidemia causada pelo novo coronavírus e estarem presos há mais de 90 dias,
entendeu por substituir a prisão preventiva pelo cárcere no domicílio em 19/03/2020.

Na hipótese, embora não se desconheça a gravidade dos delitos imputados aos recorridos, o fato ocorreu em 09/10/2019, não havendo atualmente a informação de que os denunciados tenham a intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou que venham a laborar, de alguma forma, para obstruir a apuração dos fatos ou causar qualquer prejuízo à conveniência da instrução criminal.

Ademais, ambos são tecnicamente primários e foram colocados em prisão domiciliar, em razão do risco para o contágio pela Covid, a época e estavam presos há mais de 90 dias, lapso temporal bastante expressivo, sendo que não há nos autos, nem na movimentação do processo na origem, notícia de reiteração criminosa por parte dos recorridos nesse período.

Outrossim, em que pese a gravidade do crime a eles imputado, o fato é que a custódia preventiva dos réus, ao argumento da garantia da ordem pública, não se mostra necessária pois, em princípio, as medidas cautelares estabelecidas atingiram ou estão atingindo a sua finalidade, considerando que estão em prisão domiciliar há mais de dois anos, não havendo qualquer informação que justifique um novo encarceramento.

Assim, necessária a observância do princípio da proporcionalidade, ponderando-se, para tanto, a real necessidade da segregação cautelar, cuja imprescindibilidade não se verifica na hipótese, além de se tratar de uma faculdade do juiz, estatuída no artigo 316 do CPP.

Nesse contexto, ainda que haja justa causa para a persecução criminal, os elementos probatórios reunidos até o momento não justificam a necessidade da medida extrema da constrição.

No entanto, nada impede que, aportando no processo informações de cometimento de novos ilícitos penais ou de descumprimento das medidas cautelares, ou atos que perturbem o andamento da ação penal, seja revogada a prisão domiciliar a eles concedida.

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONHECIDO POR CHACINA DO GUAMÁ. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRIGIDO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS E A SUBSTITUIU POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PROFERIDA 10 (DEZ) DIAS DEPOIS DO INDEFERIMENTO DE ANTERIOR PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA COM A LIBERDADE DOS RÉUS POIS O CRIME FOI COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. DESCABIMENTO.
DECISUM
QUE DEMONSTROU DE FORMA ADEQUADA OS MOTIVOS PELOS QUAIS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE FAZIAM MAIS PRESENTES NÃO HAVENDO QUE SE DIZER QUE A DECISÃO FOI CONTRADITÓRIA E ESTÁ ALICERÇADA NO FATO DOS RECORRIDOS WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA E JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA TEREM SIDO INFECTADOS PELA COVID-19. REPERCUSSÃO DO DELITO QUE NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA DECRETAR NOVAMENTE A CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUE IMPEDE O REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA ALIADA AO FATO DE QUE NÃO HÁ NOTÍCIA DE QUE OS RECORRIDOS, DEPOIS DE BENEFICIADOS COM A LIBERDADE, TENHAM SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA, AMEAÇADO TESTEMUNHAS, RETORNARAM A DELINQUIR OU TENHAM SE ENVOLVIDO EM GRUPOS ARMADOS OU MILÍCIAS. DECISÃO DO COLENDO STJ QUE CASSOU A LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE CONSTITUI ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese o intervalo de 10 (dez) dias entre a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e o
decisum
recorrido, o juízo a quo explicou, de forma exaustiva, os motivos pelos quais a custódia dos recorridos não se fazia mais necessária no momento em que proferiu o
decisum
vergastado e, ao contrário do que entendeu o recorrente, não foi só a contaminação pela Covid-19 que serviu de motivo para conceder a liberdade aos recorridos.

2. Ressalta-se, ainda, que o recorrente não indicou qualquer fato que pudesse contradizer os fundamentos da decisão vergastada. Essa constatação se comprova porque, desde quando os recorridos foram beneficiados com a liberdade, não há notícia nos autos de que tenham se evadido do distrito da culpa, ameaçado testemunhas ou se envolveram na prática de outros crimes, especialmente aqueles praticados por milícias ou qualquer outro grupo armado.

3. A repercussão do crime não constitui, por si só, motivo suficiente para decretar a prisão preventiva. Precedente do STJ.

4. Considerando que o delito foi praticado há mais de 02 (dois) anos, está ausente o requisito da contemporaneidade da custódia cautelar, o que impede o seu reestabelecimento.

5. O Colendo STJ cassou a liminar concedida no mandado de segurança que atribuiu efeito suspensivo a este recurso em sentido estrito, circunstância que representa óbice intransponível para decretar novamente a prisão preventiva, sob pena de descumprir a decisão daquela Corte Superior.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2021.02493598-49, 219.208, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))

Sendo assim, nego provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão hostilizada, considerando as peculiaridades do caso concreto.

É o voto.

Belém, 05/09/2022